Tribunal: STF
Processo: Rcl 72907
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás em face acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 5638701-13.2020.8.09.0051, que teria interpretado equivocadamente a decisão cautelar emanada desse Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6129, no que se refere à eficácia do artigo 46, I e II do ADCT da CE/GO, bem como violado o entendimento firmado na Súmula Vinculante 10 do STF. 



    Na origem cuida-se de “de ação mandamental contra ato omissivo consistente na não concessão de PROGRESSÃO FUNCIONAL aos servidores da carreira de agente de segurança prisional – policial penal” (eDoc 1, p1).



    O reclamante narra que “o acórdão reclamado determinou a progressão de servidor no período restritivo trazido pelos incs. I e II do art. 46 do ADCT da CE/GO” (eDoc 1, p. 2). 



    Aduz que “ao julgar o pedido de medida cautelar veiculado na ADI 6129/GO, o STF suspendeu a eficácia apenas dos incisos I e II do art. 45 do ADCT/GO, na redação dada pelo art. 1º da EC 54/2017 e o art. 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas EC 54/2017 e 55/2017, mantendo incólume a eficácia do art. 46, I e II, do ADCT, que suspenderam as progressões funcionais e as promoções no serviço público goiano pelo prazo de três anos” (eDoc 1, p. 4).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, “seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão judicial reclamada por ofensa ao acórdão proferido no julgamento da medida cautelar requerida na ADI 6129/GO e/ou por agressão à cláusula da reserva de plenário prevista no art. 97 da CR, reforçada pela Súmula Vinculante 10/STF” (eDoc 1, p. 18).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Prossigo.



    No julgamento do pedido de medida cautelar veiculado na ADI 6129/GO, o Plenário desta Corte suspendeu a eficácia dos incisos I e II do art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo art. 1º da Emenda 54/2017 e o art. 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas 54/2017 e 55/2017. O art. 46 do ADCT/GO, introduzido pela Emenda Constitucional Estadual 54/2017, não foi objeto de apreciação pela Corte no referido julgamento. O acórdão do paradigma foi resumido na seguinte ementa:



    AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação. 2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF). 3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal. 4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação.5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás” (ADI 6.129-MC, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 25.03.2020 – Grifo nosso).



    No caso concreto, o ato impugnado reconheceu o direito de servidor estadual à progressão funcional por entender que as medidas limitadoras quanto à promoção/progressão de servidores públicos estabelecidas pelo artigo 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se estendem às carreiras integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária. Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 24, p. 3): 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AGENTES DE SEGURANÇA PRISIONAL. REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    Embargos de declaração opostos pelo estado ao acórdão que, em sede de reexame necessário e apelação cível em mandado de segurança, manteve a concessão da progressão funcional a agentes de segurança prisional.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Determinar se há contradição ou obscuridade na interpretação do art. 46, I e II, do ADCT/GO, no que tange à progressão funcional de agentes de segurança prisional durante o regime de recuperação fiscal do Estado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    1. O acórdão embargado não promove ofensa a dispositivo legal, mas realiza interpretação extensiva da legislação e jurisprudência aplicáveis.



    2. A interpretação literal do art. 46, I e II, do ADCT/GO exclui os servidores da Segurança Pública e Administração Penitenciária da suspensão de progressões funcionais.



    3. A progressão funcional constitui ato administrativo vinculado e direito subjetivo do servidor público.



    4. O tema 1075/STJ estabelece a ilegalidade da não concessão de progressão funcional quando atendidos os requisitos legais, mesmo em caso de superação dos limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal.



    5. Não se observam os vícios de contradição ou obscuridade alegados pelo embargante, emergindo apenas o seu inconformismo com o resultado do julgamento.” (Grifos nossos)



    Observe-se que o ato reclamado não interpretou de forma equivocada a decisão cautelar proferida por esta Corte, no julgamento da ADI 6129, no que se refere à eficácia do artigo 46, I e II do ADCT, mas entendeu que, apesar de vigente, o referido dispositivo estabeleceu expressamente que a suspensão das promoções e progressões dos servidores do Estado de Goiás, não se aplica aos servidores integrantes da Segurança Pública e da Administração Penitenciária, restando comprovado o direito do autor à progressão funcional. 



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação.



    Por fim, a indicação de suposta ofensa à Súmula Vinculante 10 não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, pois a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente - de qualquer dispositivo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. MERA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato reclamado, ao considerar ilegal a contratação de empregado, por empresa interposta, para prestar serviços essenciais à atividade fim da tomadora, nos termos da Súmula 331, I, do TST, não declarou expressamente, nem implicitamente, a inconstitucionalidade de qualquer norma especial de regência aplicável ao caso. 2. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 3. Agravo regimental, interposto em 2.3.2017, a que se nega provimento.” (Rcl 26.408-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.12.2017)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente